Tribunal: TJDFT
Processo: 0741261-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741261-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA DO MAR CONGELADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VILA DO MAR CONGELADOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de ação declaração de inexistência de débito (n. 0717914-73.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por VILA DO MAR CONGELADOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Em ID 243636688 foi prolatada sentença de improcedência. O autor opôs embargos de declaração (ID 244322913), os quais foram improvidos (ID 247591016). Em seguida, o autor opôs novos embargos de declaração (ID 248812788), mas está em curso o prazo para o DF apresentar contrarrazões. O autor vem aos autos para informar que o DF não cumpriu a medida liminar concedida para concessão da certidão positiva com efeito de negativa e informa que a CDA foi protestada e requer a fixação de astreintes para cumprimento da decisão judicial (ID 249875513). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. O pedido do autor não merece acolhimento. Explico. Primeiramente, ao contrário do que alega o autor, não houve concessão da tutela antecipada de urgência. Em ID 213029176, a medida liminar foi expressamente indeferida. Contudo, em obediência ao tema 237 do STJ, a carta fiança 4213 foi declarada idônea para fins de garantia de futura execução, ocasião em que foi determinada a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, sem, contudo, suspender a exigibilidade do crédito. Vejamos o teor da respectiva decisão (ID 213029176): “Por contas destas questões, não há elementos para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado, seja em relação ao mérito, ou quanto a supostas irregularidades no processo administrativo. INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Passo a analisar a garantia oferecida. De acordo com o tema 237 do STJ, precedente vinculante, após o vencimento da obrigação e antes da execução, é possível a garantia antecipada, para que possa obter certidão positiva com efeito de negativa. Trata-se de caução antecipada de futura penhora em execução fiscal. O acolhimento da garantia não tem qualquer relação com os pressupostos para a tutela provisória, que inexistem no caso. Como não há execução fiscal, a autora tem o direito de, de forma antecipada, garantir a futura execução. Todavia, não há suspensão da exigibilidade, mas apenas a possibilidade de obter certidão positiva com efeito de negativa. A suspensão da exigibilidade dependeria da presença dos pressupostos da tutela provisória, inexistente no caso. A carta fiança 4213 é idônea para garantia, de forma antecipada, a futura execução. Isto posto, SEM SUSPENDER a exigibilidade do crédito, DEFIRO, em parte o pedido, apenas e tão somente para determinar que a ré emita certidão positiva, com efeito de negativa, nos termos do tema 237 do STJ, em favor da autora, para os fins necessários. Reduza-se a garantia a termo de penhora.” Verifica-se, portanto, que constou expressamente que não houve suspensão da exigibilidade do crédito. Portanto, o DF não está impedido de exigi-lo, tampouco de protestá-lo. A jurisprudência pátria é firme ao admitir a sustação do protesto apenas quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, ou seja, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acompanhado, de regra, pelo depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, prestada caução idônea. Verifica-se, portanto, que constou expressamente que não houve suspensão da exigibilidade do crédito. Portanto, o DF não está impedido de exigi-lo, tampouco de protestá-lo. A jurisprudência pátria é firme ao admitir a sustação do protesto apenas quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, ou seja, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acompanhado, de regra, pelo depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, prestada caução idônea. Vejamos o entendimento deste E. TJDFT: () No caso em concreto, a tutela de urgência foi indeferida e não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não há depósito integral e em dinheiro do valor devido. Ademais, foi prolatada sentença de improcedência do pedido autoral. Portanto, indefiro o pedido do autor. Por fim, consigna-se que foi deferida antecipação de garantia com único propósito de expedir certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do precedente vinculante (tema 237) do STJ. O termo de caução foi registrado com oferta da carta de fiança (ID214075443). Logo, enquanto vigente a caução ofertada por meio de carta de fiança e até que sobrevenha execução fiscal respectiva (quando a caução será transferida para os autos da execução fiscal), válida a certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que o débito se encontra garantido” (ID249969678, na origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que “A decisão agravada, ao limitar os efeitos desses precedentes apenas à emissão da certidão, criou um paradoxo: autoriza a CPEN (que atesta regularidade fiscal) e, ao mesmo tempo, mantém o protesto (que indica inadimplência)”. Alega: “A finalidade dos Temas 237 e 378, alinhada ao art. 206 do CTN, é justamente evitar que o contribuinte que garantiu o débito sofra sanções indiretas que prejudiquem sua atividade econômica”. Sustenta: “Ao aceitar a garantia em juízo e, depois, promover o protesto da mesma dívida, o Agravado adota comportamento contraditório’. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Probabilidade de direito porque “o crédito tributário encontra-se integralmente garantido por Carta de Fiança no 4213-001/24”. Perigo de dano porque “o protesto da CDA gera efeitos imediatos e extremamente gravosos à Agravante”. Pede: “Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento; b) a concessão de antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para: i. determinar a imediata expedição da Certidão Positiva Com Efeito de Negativa - CPEN, mediante ofício, por oficial de justiça; ii. determinar a sustação/cancelamento do protesto da CDA no 502464290; com expedição de ofício ao cartório competente; iii. determinar que o Agravado se abstenha de adotar novos atos de cobrança extrajudicial (CADIN, SERASA etc.), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Caso o Agravado já tenha inserido o nome da Agravante no CADIN, SERASA, e outros, que retire imediatamente tais apontamentos; c) a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões; d) ao final, o provimento integral do recurso, com reforma da decisão agravada e confirmação da tutela recursal, para sustar definitivamente o protesto e outros apontamentos que o Agravado vier a fazer enquanto vigente a garantia idônea” (ID76615272). Preparo recolhido (ID76622580). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de ação de inexistência de débito, pela qual foi indeferido o pedido de suspensão do protesto do crédito tributário n. 502464290. Na origem, a agravante pediu, em sede de tutela de urgência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa: “Ante o exposto, e diante da gravidade e urgência da situação, a Autora requer: a) A REITERAÇÃO IMEDIATA da TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o DISTRITO FEDERAL, sob pena de multa diária, cumpra as seguintes obrigações: a.1) EMITA, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da Autora; a.2) PROMOVA, também no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o pedido de cancelamento do protesto referente à CDA no 502464290, comprovando nos autos” (ID249875513, p.6, na origem). O pedido foi acolhido via decisão recorrida: “Por fim, consigna-se que foi deferida antecipação de garantia com único propósito de expedir certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do precedente vinculante (tema 237) do STJ. O termo de caução foi registrado com oferta da carta de fiança (ID214075443). Logo, enquanto vigente a caução ofertada por meio de carta de fiança e até que sobrevenha execução fiscal respectiva (quando a caução será transferida para os autos da execução fiscal), válida a certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que o débito se encontra garantido. Intime-se o autor para mera ciência. Intime-se o DF para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (ID249969678, na origem) – grifei. Nesta sede, como se viu, novamente a agravante pede a expedição da certidão positiva com efeito de negativa, com o acréscimo de que a comunicação do ato seja realizada por oficial de justiça: “Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento; b) a concessão de antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para: i. determinar a imediata expedição da Certidão Positiva Com Efeito de Negativa - CPEN, mediante ofício, por oficial de justiça; ii. determinar a sustação/cancelamento do protesto da CDA no 502464290; com expedição de ofício ao cartório competente; iii. determinar que o Agravado se abstenha de adotar novos atos de cobrança extrajudicial (CADIN, SERASA etc.), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Caso o Agravado já tenha inserido o nome da Agravante no CADIN, SERASA, e outros, que retire imediatamente tais apontamentos; c) a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões; d) ao final, o provimento integral do recurso, com reforma da decisão agravada e confirmação da tutela recursal, para sustar definitivamente o protesto e outros apontamentos que o Agravado vier a fazer enquanto vigente a garantia idônea” (ID76615272, p.9) – grifei. No ponto, o pedido não deve ser conhecido porque deferido na origem. Também não deve ser conhecido o pedido de “imediata expedição da Certidão Positiva Com Efeito de Negativa - CPEN, mediante ofício, por oficial de justiça”; pedido não formulado na origem, o qual se limitou na expedição da CPEN “EMITA, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da Autora” - ID249875513, p.6, na origem. Por fim, já foi proferida sentença na origem (ID243636688, na origem). Mas pendente a apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença, nos quais o autor apresentou pedido de tutela de urgência (ID249875513, na origem), cujo pedido foi indeferido pela decisão agravada (ID249969678, na origem), o que justifica a apreciação da questão pela via do agravo de instrumento por configurar a hipótese art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória). Assim, conheço parcialmente do recurso (e somente quanto ao indeferimento do pedido de sustação/cancelamento do protesto da CDA n. 02464290), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de ação de inexistência de débito, indeferido o pedido de sustação/cancelamento do protesto da CDA n. 02464290. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 237 (REsp 1123669/RS), definida a seguinte tese: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Na hipótese, apresentada carta fiança n. 4213-001/24 pela autora/agravante (ID213005282, na origem), foi deferido o pedido de expedição de certidão negativa com efeitos de positiva (ID213029176, na origem). Contudo, embora a garantia do juízo por meio de carta fiança possibilite ao contribuinte a expedição de CPEN como ocorreu no caso, isso não significa, somente por isto, a suspensão da exigibilidade do débito por parte da Fazenda Pública e, por consequência, a inibição de atos de cobrança por parte do fisco, como o protesto. Destaca-se que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade, a qual se submete às hipóteses taxativas definidas no art. 151 do CTN, entendimento consolidado no Tema 378 (REsp 1156668/DF) do STJ: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”. Segundo o STJ, tal garantia presta-se somente a permitir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mas não interfere na exigibilidade do crédito: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.796.295/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 22/4/2019.)”. Assim, não obstante tenha sido apresentada a carta de fiança e determinada pelo Juízo a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da autora, isso não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, necessário que o devedor observe o disposto no art. 151 do CTN e na Súmula 112 do STJ, segundo a qual, “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC) Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora